Tribunal: TJDFT
Processo: 0721187-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM OFERECIDO À PENHORA. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. RECUSA LEGÍTIMA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os atos constritivos servem ao pagamento do crédito e, portanto, devem recair sobre bens com expressão econômica e que possam cumprir os objetivos do processo executório.
2. É legítima a recusa, pelo exequente, de bem ofertado à penhora, quando despojado de expressão econômica. Ademais, os atos executórios visam garantir não só a menor onerosidade ao devedor, mas também o interesse do exequente, com a satisfação do crédito.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.